Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-63.2005.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANA MARIA MORETTO CARBO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE

Número do Protocolo: 44804/2015
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE – CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIDA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROCESSO EXTINTO.
“A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.” (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)
A ilegitimidade é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser declarada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

APELANTE(S):
ANA MARIA MORETTO CARBO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ana Maria Moreto Carbo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú-MT que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Figueirópolis D’Oeste em face de Pedro Carbo Garcia (proc. n. 1354-63.2005.8.11.0047), julgou procedentes os pedidos para condenar o espólio de Pedro Carbo Garcia a restituir aos cofres públicos do Município de Figueirópolis D’Oeste o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente corrigidos e com incidência de juros.
Em suas razões, a Apelante pugna, em sede preliminar, a nulidade de citação ante a ausência de escoamento de todos os meios para a citação ficta. E, no mérito, sustenta a ausência de interesse processual, uma vez que o Réu, já falecido, não deixou bens a inventariar.
O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl.178.
A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu a preliminar de ausência de capacidade da parte, bem como manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade de citação; e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (fls.189/192)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o Município de Figueirópolis D’Oeste ajuizou Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Pedro Carbo Garcia, requerendo sua condenação à restituição do valor de R$ 273.156,00 (duzentos e setenta e três mil cento e cinquenta reais) aos cofres públicos.
Ao final, o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos para condenar o espólio de Pedro Carbo Garcia a restituir aos cofres públicos do Município de Figueirópolis D’Oeste o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente corrigidos e com incidência de juros.
Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o reconhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.
Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Para tanto, a doutrina ensina:
“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”[1]
Com efeito, passo a analisar a preliminar aventada pelo Ministério Público (fls.189/192).
Pois bem. A Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de ausência de capacidade do Réu, Sr. Pedro Carbo Garcia, e a impossibilidade de posterior sucessão à Apelante, sob o fundamento de que na data do ajuizamento da ação, o Réu já estaria falecido.
Com razão o Ministério Público.
Analisando os autos, constato que a ação proposta pelo Município de Figueirópolis D’Oeste pretende o ressarcimento de recursos públicos pelo então prefeito municipal, oriundo do convênio assinado com a Fundação nacional de Saúde/FUNASA, no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Ocorre que a ação foi proposta pelo Município de Figueirópolis D’Oeste em 08/08/2005, ao passo que sobressai dos autos que o Réu Pedro Carbo Garcia faleceu em 14/07/2005, conforme certidão de óbito de fl.41. Isto é, a ação foi proposta depois do falecimento do Réu.
Nesta senda, o Superior Tribunal de Justiça já sedimento que a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido carece de legitimidade.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
A propósito, o Código de Processo Civil de 1973, aplicável à época, estabeleceu os requisitos necessários para postular em juízo, quais são: interesse e legitimidade. Vejamos:
“Art. 3o Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.”
Quanto ao requisito da legitimidade, destaco a orientação doutrinária:
“Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo”.[2]
Bem como o ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves.
“A legitimidade para agir é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o polo passivo da demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante.”[3]
In casu, tendo em vista que a pretensão da demanda cinge-se ao direito patrimonial do de cujus, o artigo 75, VII, do Código de Processo Civil prevê:
“Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
(...)
V - o espólio, pelo inventariante;”
Importante anotar que a ilegitimidade é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser declarada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedente do STJ.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE. 1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes. 2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), MINISTRO CELSO LIMONGI)
Por fim, vale ressaltar que o presente caso não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, uma vez que estes apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial, conforme os arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.
Portanto, em que pese o magistrado tenha deferido a sucessão processual (fl.67), este se deu ao arrepio da lei e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Por consequência, o Código de Processo Civil de 1973 prevê que incorrendo em ilegitimidade, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito:
“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;”
Pelo exposto, em consonância à preliminar levantada pelo Ministério Público, reconheço e declaro a ilegitimidade do Réu Pedro Carbo Garcia, bem como declaro nula a sua sucessão, de modo a cassar a sentença de primeiro grau, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: Á UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015
[2] Comentários ao novo Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andreda Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
[3] Manual de direito processual civil – Volume único 8. ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.